Tribunal: STF
Processo: RE 115869
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBORA O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTEJA EM
DESCONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STF SOBRE A MATÉRIA, NÃO SE
CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE OS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO SE PREQUESTIONARAM,
NO ARESTO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUMULAS 282 E 356. RECURSO
NÃO CONHECIDO.